Tribunal: STF
Processo: RE 555118
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 11/1971. DEFINIÇÃO DA LEI REVOGADORA: LEI 7.787/1989 OU LEI 8.213/1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A questão atinente à definição da lei que revogou a contribuição para o FUNRURAL prevista na Lei Complementar 11/1971 possui natureza infraconstitucional.



    II - Agravo regimental improvido.